Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-15.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação cominatória visando à inserção em plano de saúde coletivo, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Legitimidade passiva da Sompo Saúde Seguros S/A caracterizada em razão do fato de que os autores pretendem a inclusão deles no plano de saúde operado pela seguradora – Concessão aos autores, na sentença transitada em julgado prolatada no processo n.

Ementa:
Ação cominatória visando à inserção em plano de saúde coletivo, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Legitimidade passiva da Sompo Saúde Seguros S/A caracterizada em razão do fato de que os autores pretendem a inclusão deles no plano de saúde operado pela seguradora – Concessão aos autores, na sentença transitada em julgado prolatada no processo n. 1001841-91.2019.8.26.0278, do direito de manutenção no plano de saúde oferecido pela antiga operadora Notre Dame Intermédica Saúde S.A, contratada pela ex-empregadora do apelante – Substituição desta operadora pela apelada SOMPO – Dever da ex-empregadora de incluir os apelantes no novo plano contratado – Possibilidade da alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo, tema n. 1.034 – Danos morais presumidos pelo cancelamento irregular do plano de saúde – Indenização devida – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática (R$ 7.000,00 para cada autor) – Provimento parcial do recurso para a condenação das rés à inclusão do autor e dos seus dependentes no plano coletivo contratado junto à seguradora, concedida a indenização extrapatrimonial – Rejeição somente da pretensão de manutenção do preço praticado pela antiga operadora – Decaimento ínfimo – Aplicação dos arts. 85, § 2.o e 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.